Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido formulado pelo Exequente, referente à renovação da diligência de penhora na residência do Executado. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Indefiro o pedido formulado pelo exequente, referente à renovação da diligência de penhora na residência do executado, haja vista que já foram realizadas duas tentativas de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado e todas restaram infrutíferas (ID 177385689 e 187761251). Inclusive, na certidão de ID 187761251, o Oficial de Justiça informou que, em todas as diligências realizadas, não havia veículo na garagem do imóvel, bem como as portas e janelas encontravam-se sempre fechadas. Da mesma forma, indefiro o pedido de penhora e inserção de restrição de circulação em relação ao veículo NISSAN/SENTRA SL 2.0, placa PAH9598, haja vista que não há informações nos autos que comprovem que o veículo é de propriedade do executado. Quanto ao mais, retornem-se os autos à suspensão até 13/12/2023 (nota promissória, ID 123243766 ), nos termos da certidão de ID 145102556, consonante previsto no artigo 921, III, do CPC." O Agravante sustenta, em síntese, que o Agravado vem se utilizando de subterfúgios para se esquivar de adimplir o seu débito com o Recorrente. Diz que o Agravado mora no endereço informado e utiliza o veículo NISSAN/SENTRA SL 2.0, placa PAH9598, sendo possível a penhora do automóvel desde que se demonstre que ele o adquiriu mediante tradição ou que o registro não espelha a sua realidade dominial, conforme o disposto no artigo 789 do Código de Processo Civil. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja deferido o pedido para se determinar a penhora, restrição de circulação e avaliação do veículo NISSAN/SENTRA SL 2.0, cor preta, de placa PAH-9598, no endereço QNA 43, Lote 6, Taguatinga, CEP 72.110-430, bem como, nova diligência para expedição de mandado de constatação de bens, com pronta penhora e avaliação daqueles encontrados na residência do executado. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. A respeito da renovação de pedido de penhora, consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis depende de motivação expressa do Exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. No caso dos autos, observa-se que já foram feitas duas diligências em que não foram localizados bens passíveis de penhora e nem localizado o veículo nos endereços informados. Muito embora o Exequente junte no processo principal fotos indicando a existência do veículo, não há qualquer demonstração de que o automóvel é de propriedade do Executado. Sequer é possível identificá-lo nas fotos juntadas. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator